Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-40.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-40.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIETE DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 007.490.291-10 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ANALFABETISMO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ASSINATURAS IDENTICAS NOS DOCUMENTOS CARREADOS – DEVER DE VERACIDADE DESCUMPRIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há qualquer prova nos autos a demostrar que o recorrente/autor é analfabeto e não tem capacidade de interpretação, especialmente pelo fato de que os documentos carreados por ambos litigantes, inclusive contrato de empréstimo possuem assinatura idêntica.

II - In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, que não recebeu o valor, que informou ou comprovou ser analfabeta.

III - A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

IV - O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000935-40.2019.8.11.0013 interposto por ELIETE DE ALMEIDA MARQUES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 91225010 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, com espeque no art. 487, inciso I, do NCPC; acolheu o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte autora ao pagamento da multa de R$ 1.434,60 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput” do NCPC; condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, suspensa a cobrança em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 91225014 que ajuizou a presente ação declaratória visando a declaração de inexistência da relação de relação jurídica, por sua vez, a recorrida apresentou contestação e juntou um suposto contrato, tendo a apelante impugnado o contrato e os documentos. Com isso, ou seja, com a juntada do suposto contrato, surgiu a necessidade de realização de perícia técnica, visando auferir a veracidade da assinatura oposta no instrumento, contudo, sem produzir a prova requerida o Juiz julgou improcedente o pedido;

Alega que não basta que haja um contraditório, é necessário que ele seja amplo, possibilitando-se todos os meios de provas em direito admitidas, e no caso, a perícia deveria ter ocorrido e mais, deveria ter sido o contrato original depositado em cartório, nos termos do 425, § 2º do CPC;

Afirma que a parte recorrente refutou e continua a refutar a veracidade da assinatura oposta no instrumento ora discutido nos autos, o mais justo e correto seria a realização de perícia técnica, pois a prova técnica seria neutra e produzida sob o pálio do contraditório e ampla defesa, trazendo aos autos a verdade dos fatos, objetivo do sistema processual brasileiro;

Sustenta a inexistência de Litigância de Má Fé, uma vez que no caso dos autos, não está configurada nenhuma das hipóteses passiveis de aplicação da multa, pois, segundo magistério jurisprudencial do colendo STJ para caracterizar a litigância de má-fé, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não houve no caso dos autos.

Contrarrazões sob ID. 91225017 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cumpre informa que o Apelante litiga sob o pálio da Lei n 1.060/1950, motivo pelo qual não foi recolhido o preparo recursal.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido indenizatório ajuizada por ELIETE DE ALMEIDA MARQUES, ora recorrente, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ora recorrido, noticiando que é titular de benefício previdenciário pensão por morte nº 1453980250, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob os nº. 804666372, a ser pago em 72 parcelas de R$ 140,68, das quais foram descontadas 29 parcelas.

Informou que é idosa e analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão.

O juiz aquo julgou a ação improcedentes, condenou a parte autora ao pagamento da multa de R$ 1.434,60 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), equivalente a 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, e, condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

A tese recursal funda-se em cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia grafotécnica, negativa de contratação, bem como nulidade contratual por ser analfabeta.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Em suas razões recursais o Apelante argumenta que por ser pessoa idosa e analfabeta o negócio jurídico foi celebrado de forma irregular e a apresentação de suposto contrato não implica na realização do negócio jurídico, tendo em vista que não houve a manifestação de vontade de ambas as partes. Sustenta que, em se tratando de contratação com analfabeto, o Apelado deve comprovar que o negócio jurídico foi celebrado em observância às formalidades legais.

Compulsando os autos verifico que a parte apelada juntou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado (ID. 91224985 - Pág. 2), extrato de pagamento juntado sob ID. 91224985 - Pág. 9, bem como autorização para desconto consignado sob ID. 91224985 - Pág. 10, também assinado.

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando ser nulo o negócio jurídico, visto se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a contratação deixou de cumprir os requisitos necessários à formalização do negócio. A parte recorrente se limitou a negar a realização do negócio jurídico, contudo, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o valor objeto do empréstimo, ou, evidenciou divergência nas assinaturas constantes dos documentos carreados pela parte recorrida.

Sucede que a lei civil não exige solenidade para a validade de negócio jurídico firmado por analfabeto. Ao contrário, quando a lei estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se apenas ao contrato de prestação de serviço, permitindo que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas (CC, art. 595). Dessa forma, não há que se exigir esta ou qualquer outra formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Outrossim, a condição de analfabeto do recorrente é controversa.

Não há qualquer prova nos autos a demostrar que o recorrente/autor é analfabeto e não tem capacidade de interpretação, especialmente pelo fato de que os documentos de identidade (ID. 91224973 - Pág. 1) procuração (ID. 91224972 - Pág. 1) contrato de empréstimo (ID. 91224985 - Pág. 2), extrato de pagamento (ID. 91224985 - Pág. 9) e autorização de desconto consignado (ID. 91224985 - Pág. 10) possuem assinatura idêntica.

A parte recorrente alega “não se lembrar se realizou o empréstimo” permitindo concluir que talvez tenha realizado o empréstimo, posteriormente, se alberga na condição de ser analfabeta, contudo, sequer evidenciou ser ou ter informado ser analfabeta, uma vez que todos seus documentos estão devidamente assinados.

É cediço que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, e, neste sentido, vislumbro que as assinaturas trazidas pelo reclamante e reclamada, foram realizadas pela mesma pessoa, sedimentando qualquer invocação de cerceamento de defesa ou dúvida sobre a autoria das rubricas.

Outrossim, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser considerados documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, que não recebeu o valor, que informou ou comprovou ser analfabeta.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“CIVIL. CONSUMIDOR- CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AO DANO SOFRIDO. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível ACORDAM os Desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, julgando-a improcedente para manter inalterada a sentença monocrática que reconheceu a validade do contrato e a inocorrência de dano moral. Fortaleza, 7 de outubro de 2015 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora” (TJ-CE - APL: 00064742420128060066 CE 0006474-24.2012.8.06.0066, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2015)

E mais:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANALFABETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL. PROVA DO SAQUE. APELO DESPROVIDO. 1. O analfabetismo não se revela como uma causa para limitar a prática de atos na vida civil, não incutindo irregularidade no contrato de empréstimo a inobservância de forma especial para tanto, porque não há exigência legal, nulificando todos os efeitos dessa fattispecie (fato jurídico), doravante de lege lata não é o regulado pelo Código Civil, não, porém, em termos principiológicos (ex vi arts. 3º e 4º). 2. Hipótese em que o instrumento contratual foi assinado a rogo, obedecendo a regra do art. 595 do CC, sem o anuncio de vício de consentimento, alcançando resultado esperado, ante o saque integral do crédito pactuado pelo consumidor. 3. Apelo provido.” (TJ-MA - APL: 0472912014 MA 0002533-54.2012.8.10.0034 , Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015)

Neste passo, o dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

Nesse contexto a jurisprudência já explicitou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência da relação contratual, configura-se a litigância de má-fé, pois houve alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal.” (Apelação Cível AC 08150924520188120001 MS 0815092-45.2018.8.12.0001 (TJ-MS) - Data de publicação: 24/07/2020).

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes, regularidade do débito e ocorrência de litigância de má-fé.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) fulcrado no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021